Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Regime semiaberto. Imprescindibilidade a filha menor. Provas.
1 – Na execução penal, a prisão domiciliar pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Reclusa que cumpre pena no regime semiaberto e não demonstrou que é imprescindível aos cuidados da filha menor não faz jus à prisão domiciliar.
3 - Ordem denegada.